Tribunal: STJ
Processo: 0137761-11.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1088431 - SP(2026/0137761-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RONALDO COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIELA DE CASTRO IANNI - SP214122
ANTONIO EDIO ALENCAR DA SILVA - SP452595
LUCAS BATISTA ESTEVES - SP517281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR POR DESEMBARGADOR.
. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO
SÚMULA N. 691/STF
TRIBUNAL DO JÚRI E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
impetrado contra decisão monocrática que indefere
Habeas corpus
liminar em mandado de segurança criminal é, em regra, incabível, por
força da Súmula 691 do STF, somente se admitindo exceção em
hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia evidentes de plano.
2. Constata-se que a decisão do Desembargador estadual explicitou os
fundamentos para o indeferimento da liminar no mandado de
segurança, destacando a inexistência, em juízo perfunctório, de fumus
e
, a proximidade do encerramento da
boni iuris
periculum in mora
sessão plenária do júri e o abandono do plenário pela defesa como
causa da redesignação da sessão, sem adentrar no mérito das teses
defensivas, que permanecem sob apreciação da Turma julgadora, o que
afasta a alegação de decisão arbitrária ou desprovida de fundamentação.
3. Alegações de nulidades em sessão plenária do Tribunal do Júri,
cerceamento de defesa, ambiente processual hostil e irregularidades na
atuação dos jurados exigem dilação probatória e prévia apreciação pelas
instâncias ordinárias, sendo incompatíveis com a via estreita do habeas
e insuficientes, por si sós, para afastar a Súmula n. 691 do STF.
corpus
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56573725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7dd26eef-2ff6-46cd-9f1c-963623594283

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7dd26eef-2ff6-46cd-9f1c-963623594283

AgRg no HABEAS CORPUS No 1088431 - SP(2026/0137761-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RONALDO COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIELA DE CASTRO IANNI - SP214122
ANTONIO EDIO ALENCAR DA SILVA - SP452595
LUCAS BATISTA ESTEVES - SP517281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR POR DESEMBARGADOR.
. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO
SÚMULA N. 691/STF
TRIBUNAL DO JÚRI E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
impetrado contra decisão monocrática que indefere
Habeas corpus
liminar em mandado de segurança criminal é, em regra, incabível, por
força da Súmula 691 do STF, somente se admitindo exceção em
hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia evidentes de plano.
2. Constata-se que a decisão do Desembargador estadual explicitou os
fundamentos para o indeferimento da liminar no mandado de
segurança, destacando a inexistência, em juízo perfunctório, de fumus
e
, a proximidade do encerramento da
boni iuris
periculum in mora
sessão plenária do júri e o abandono do plenário pela defesa como
causa da redesignação da sessão, sem adentrar no mérito das teses
defensivas, que permanecem sob apreciação da Turma julgadora, o que
afasta a alegação de decisão arbitrária ou desprovida de fundamentação.
3. Alegações de nulidades em sessão plenária do Tribunal do Júri,
cerceamento de defesa, ambiente processual hostil e irregularidades na
atuação dos jurados exigem dilação probatória e prévia apreciação pelas
instâncias ordinárias, sendo incompatíveis com a via estreita do habeas
e insuficientes, por si sós, para afastar a Súmula n. 691 do STF.
corpus
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56574116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: c53176bb-90e8-4ff4-bd85-4067c2e4e0c1

Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO COSTA DA SILVA
contra decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu liminarmente o
.
mandamus
Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta que a decisão agravada deve
ser reformada, porquanto configurado cenário de flagrante ilegalidade. Alega que o
agravante se encontra preso preventivamente há quase três anos, em prazo desarrazoado
e não imputável à defesa. Aduz que houve cerceamento de defesa na sessão plenária de
marcado por ambiente hostil, indeferimento do pedido de dissolução do
19/3/2026,
Conselho de Sentença e intimidação dos advogados.
Sustenta, ainda, que a retirada dos patronos do plenário constituiu medida
legítima diante das irregularidades verificadas. Defende a ilegalidade da multa aplicada
aos advogados, diante da alteração promovida pela
ao
do
Lei n. 14.752/2023
art. 265
CPP, que afastou a previsão de sanção pecuniária.
Assevera, por fim, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação
idônea para a manutenção da prisão preventiva.
Em complemento, aduz a superveniência de nova decisão proferida em
pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu pedidos defensivos de produção de
16/4/2026
provas para a nova sessão do júri, sob fundamento de preclusão, o que, segundo a defesa,
reforça o cerceamento de defesa e evidencia constrangimento ilegal contínuo.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão monocrática, a impetração dirige-se contra
decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que indeferiu a liminar em mandado de segurança criminal, mantendo hígidas as
decisões proferidas no Tribunal do Júri, inclusive quanto à manutenção da prisão
preventiva e aos efeitos dos atos praticados na sessão de 19/3/2026.
Em hipóteses como a dos autos, a orientação consolidada aponta a
impossibilidade, em regra, do habeas corpus contra indeferimento de liminar, salvo
quando demonstrada, de plano, manifesta ilegalidade ou teratologia, sob pena de
indevida supressão de instância e esvaziamento da competência do colegiado local.
Nesse sentido, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
Documento eletrônico VDA56574116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: c53176bb-90e8-4ff4-bd85-4067c2e4e0c1

indefere a liminar”, entendimento que, por simetria, é observado por esta Corte, apenas
superável diante de flagrante ilegalidade
).
(Súmula 691/STF
No caso concreto, não se verifica, de plano, situação que autorize a superação
do referido óbice.
O Relator estadual, ao indeferir a liminar no mandado de segurança,
consignou o seguinte (e-STJ fls.
):
10/12
Gabriela de Castro Ianni; Antônio Édio Alencar e Lucas Batista Esteves
impetraram o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra
ato supostamente ilegal praticado pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, almejando: a) suspensão imediata
dos efeitos da decisão do guerreada; b) declaração de ilegalidade do ato
coator; c) anulação da multa aplicada; d) afastamento da imputação de
litigância de má-fé; e) tornar sem efeito a determinação de expedição de
ofício à OAB. Os causídicos-impetrantes sustentam, em apertada síntese, que
a tentativa de realização de Sessão Plenária, em 19 de março de 2026, foi
eivada de violência institucional à plenitude de defesa e às prerrogativas
profissionais da advocacia, diante de um contexto marcado por
constrangimento e intimidação promovidos pela Juíza Presidente do Tribunal
do Júri.
Desta feita, aduzem que o abandono do Plenário pelos causídicos foi medida
necessária para resguardar os direitos do acusado a um julgamento justo
diante do conjunto de ilegalidades vivenciado.
Acrescentam, também, violação ao princípio da legalidade, eis que a
aplicação da multa com fulcro do Processo Civil é incompatível com o
Processo Penal, haja vista que a
alterou o
do
Lei no 14.752/23
art. 265
Código de Processo Penal suprimindo tal previsão.
Por fim, alegam que a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil
pela suposta litigância de má-fé não possui fundamento e causa inúmeros
prejuízos aos causídicos- impetrantes.
Concluem, portanto, pela violação de direito líquido e certo que deve ser
sanado imediatamente.
É o relatório.
Pois bem.
Dos esclarecimentos prestados, depreende-se, ao menos por intermédio da
visão perfunctória do presente momento processual, que as circunstâncias de
fato e de direito não autorizam a concessão da liminar, pois não se
vislumbram o fumus boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida.
O juízo cognitivo dessa fase possui âmbito restrito, razão pela qual a
concessão da liminar deve motivar- se em flagrante ilegalidade do ato ou no
abuso de poder da autoridade, justificando, assim, a suspensão imediata de
seus efeitos. E não se verifica, no caso em análise, os requisitos necessários,
devendo-se aguardar o julgamento do mandado de segurança pela Turma
Julgadora.
Sem expressar juízo terminante a respeito do mérito, não se vislumbra
verossimilhança às alegações dos impetrantes. Isso porque, consta nos autos
Documento eletrônico VDA56574116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: c53176bb-90e8-4ff4-bd85-4067c2e4e0c1

principais que a Sessão Solene estava prestes a ser encerrada, faltando
apenas o interrogatório do réu, quando os causídicos assumiram postura
opositora aos trabalhos e abandonaram o Plenário o que culminou na
redesignação da Sessão de Julgamento (
dos autos principais).
fls.1384/1393
Indefiro, pois, a liminar objetivada.
Requisitem-se as informações, nos termos do
do Código de Processo
art. 662
Penal, junto à autoridade, ora apontada como coatora, no prazo de 48 horas,
acompanhadas das peças do processo de interesse no julgamento. A seguir,
remetam-se os autos à D. Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.

Desse modo, verifica-se que a decisão impugnada explicitou os motivos do
indeferimento da tutela de urgência, realçando a proximidade do encerramento dos
trabalhos em plenário e a retirada da defesa como fato que levou à redesignação da
sessão, sem adentrar no mérito das alegações, que permanecerão sob apreciação posterior
da Turma julgadora.
Com efeito, a controvérsia apresentada envolve matérias que demandam
exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente no que se refere
às alegações de nulidade ocorrida em plenário do júri, com suposta irregularidade na
atuação dos jurados e ambiente processual adverso à defesa.
Tais questões, por sua natureza, exigem dilação probatória incompatível com
a via estreita do habeas corpus, além de reclamarem prévia apreciação pelas instâncias
ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.
No tocante à alegação de excesso de prazo, verifica-se que o feito foi
submetido a sessões do Tribunal do Júri, tendo havido redesignação em razão de
circunstâncias processuais ocorridas em plenário, inclusive relacionadas à dinâmica da
instrução e à atuação das partes.
Nesse cenário, a aferição de eventual constrangimento ilegal não pode ser
realizada de forma meramente aritmética, exigindo análise contextualizada das
peculiaridades do caso concreto, o que igualmente recomenda a apreciação da matéria
pelas instâncias de origem, não sendo possível, neste momento processual, infirmar o
título cautelar vigente com base apenas em alegações defensivas, por ausência de
flagrante ilegalidade delineada nos autos. De mais a mais, o juízo estadual se encontra
requisitado a prestar informações no MS, oportunidade em que poderá esclarecer
circunstâncias relevantes ao exame das cautelares pessoais e dos eventos de plenário.
Quanto às demais alegações — ilegalidade da multa aplicada, oficiamento à
OAB, ausência de contemporaneidade da prisão e possibilidade de medidas cautelares
Documento eletrônico VDA56574116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: c53176bb-90e8-4ff4-bd85-4067c2e4e0c1

diversas —, observa-se que também não foram objeto de exame definitivo pelo órgão
colegiado do Tribunal de origem, circunstância que impede sua análise direta por esta
Corte Superior.
A alegação de cerceamento de defesa na sessão plenária, por sua vez, também
não autoriza a mitigação do enunciado sumular. Com efeito, a controvérsia envolve
questões fático-probatórias, tais como a alegada ocorrência de jurados dormindo, o
ambiente processual e a condução dos trabalhos em plenário, circunstâncias que
demandam exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita
do habeas corpus, além de reclamarem prévia apreciação pelas instâncias ordinárias, sob
pena de indevida supressão de instância.
Dessa forma, não se evidencia, neste momento, ilegalidade manifesta apta a
afastar o enunciado sumular mencionado porquanto o decisum atacado ostenta
fundamentação suficiente.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CARÁTER
INFRINGENTE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
INDEFERIMENTO LIMINAR. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA
DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU LIMINAR EM
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
VERBETE 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO
RECLAMO.
1. Considerando o nítido caráter infringente deste recurso, bem como a não
configuração de quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 1022
do Novo Código de Processo Civil, os presentes embargos declaratórios
devem ser recebidos como agravo interno, nos termos do § 3o do artigo 1024
do mencionado diploma processual.
2. O presente remédio constitucional foi impetrado em face de decisão
monocrática proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da
4a Região que indeferiu o pleito liminar formulado em mandado de segurança
lá impetrado, circunstância que evidencia indevida utilização do habeas
corpus, já que utilizado em manifesta desconformidade com o sistema
recursal estabelecido no ordenamento jurídico que, no artigo 16, parágrafo
único, da
prevê que contra a decisão do relator que
Lei 12.016/2009
conceder ou denegar a medida de urgência em mandado de segurança
caberá o recurso de agravo ao órgão competente do tribunal que integre, o
qual, no caso, não foi interposto.
Documento eletrônico VDA56574116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: c53176bb-90e8-4ff4-bd85-4067c2e4e0c1

3. Ainda que superado o referido óbice, o pleito formulado não encontra
guarida diante do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
já que se trata de mandamus dirigido contra decisão singular que indeferiu
pedido de liminar em mandado de segurança impetrado na origem.
4. Não há que se falar em superação do referido óbice, como
excepcionalmente se admite neste Sodalício, tendo em vista que, consoante
destacado pelo Desembargador Relator do habeas corpus originário, a
decisão que destituiu a impetrante do patrocínio de seu marido em ação
penal a que responde pela suposta prática de lavagem de dinheiro, não
apresentou argumentos desarrazoados ou dissociados dos elementos
constantes dos autos, demonstrando que a análise levada a cabo pelo
magistrado singular focou-se na atuação da advogada à luz das peças
processuais encartadas no feito.
5. Não se constata qualquer vício na negativa do pleito liminar formulado no
mandamus originário, sendo certo que o revolvimento das questões nele
aventadas e aqui reiteradas certamente acarretaria a indevida supressão de
instância, pois serão alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada
como coatora quando do julgamento do seu mérito.
6. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
360.205/PR,
julgado em
DJe de
)
28/6/2016,
1/8/2016.

Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante
ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal,
resultando incabível a presente impetração.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:36
Código de Controle do Documento: c53176bb-90e8-4ff4-bd85-4067c2e4e0c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0137761-0
HC 1.088.431 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15040287320238260278 20735473420268260000 22920732023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANTONIO EDIO ALENCAR DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIELA DE CASTRO IANNI - SP214122
ANTONIO EDIO ALENCAR DA SILVA - SP452595
LUCAS BATISTA ESTEVES - SP517281
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RONALDO COSTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO COSTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIELA DE CASTRO IANNI - SP214122
ANTONIO EDIO ALENCAR DA SILVA - SP452595
LUCAS BATISTA ESTEVES - SP517281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264151581850<584821@
2026/0137761-0 - HC 1088431 Petição : 2026/0036452-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:25:11
Código de Controle do Documento: 9155D953-8173-44D2-BF47-F4A3E904B1F3